Tribunal: STF
Processo: RHC 233457
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Oliveira dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (HC 832.378 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramitou nesta Suprema Corte (HC 232.188, de minha relatoria).



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo inadmissível o recurso ordinário.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 88.403, ministra Cármen Lúcia, RHC 168.708 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 182.528 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 187.933 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente